Tribunal: TJMT
Processo: 1024646-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024646-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BERNARDETE GATTO - CPF: 371.596.400-63 (AGRAVADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1150/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil.

2. O agravante interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 338, 932, V, "b", e 1.030, II e V, do Código de Processo Civil, art. 9o, § 8o, do Decreto n. 72.276/1976, art. 10 da Lei Complementar n. 26/1975 e Decreto n. 4.751/2003. Sustentou sua ilegitimidade passiva, argumentando que a matéria é de competência exclusiva da União por meio do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. Alegou ser mero depositário das quantias do PASEP, sem ingerência sobre índices de atualização ou valores distribuídos.

3. O agravante busca a reforma da decisão que aplicou a sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema 1150/STJ, pleiteando o regular processamento do recurso especial.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial por aplicação do Tema 1150/STJ deve ser mantida, considerando os argumentos do agravante sobre sua ilegitimidade passiva e a especificidade do caso concreto.

III. Razões de decidir

5. A Vice-Presidência aplicou adequadamente a tese firmada no Tema 1150/STJ, que estabeleceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para demandas envolvendo falhas na prestação de serviços relacionados às contas vinculadas ao PASEP.

6. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no julgamento do Recurso Especial n. 1.895.936/TO, representativo da controvérsia, fixando que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

7. A tentativa do agravante de afastar a aplicação do precedente vinculante sob o argumento de que o caso concreto exigiria a técnica do
distinguishing
revela mera inconformidade com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A aplicação da sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 1.030, I, 'b', do CPC é adequada quando o caso se enquadra perfeitamente na tese firmada pelo STJ, não sendo suficiente a alegação genérica de necessidade de
distinguishing
para afastar o precedente vinculante estabelecido no Tema 1150/STJ sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo falhas na prestação de serviços relacionados ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, arts. 338, 932, V, "b", e 1.030, I, "b", II e V; CC, art. 205; Decreto n. 72.276/1976, art. 9o, § 8o; Lei Complementar n. 26/1975, art. 10; Decreto n. 4.751/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, Tema 1150, representativo da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL 1024646-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: BERNARDETE GATTO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de
agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1150/STJ.

O agravante menciona que o Tema 1150/STJ trata de hipóteses específicas: saques indevidos, desfalques e falhas operacionais relacionadas à gestão das contas individuais do PASEP e o caso em questão versa sobre: a) correta interpretação do Decreto 72.276/1976 e do Decreto 4.751/2003; b) responsabilidade normativa e operacional da União; c) aplicação do art. 338 do CPC no contexto da demanda.

Assevera que a aplicação automática do Tema 1150, sem apreciação dessas peculiaridades, viola o art. 489, §1o, VI, do CPC, pois não houve análise adequada das normas federais invocadas (id. 335187363).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 335277871.

Contrarrazões (id. 337655391).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de
agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1150/STJ.

O agravante interpôs recurso especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea(s) “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 312237352. Alegou violação aos arts. 338, 932, V, “b”, e 1.030, II e V, do Código de Processo Civil; 9o, § 8o, do Decreto no 72.276/76; 10 da Lei Complementar no 26/1975 e ao Decreto no 4.751/2003.

Nas razões do recurso especial, o ora agravante defendeu que a matéria discutida é de competência e responsabilidade única e exclusiva da União, por meio do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto n° 1.608/1995; aduziu que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional.

Além disso, o agravante cita que a agravada não apontou lançamento a título de desfalques/saques indevidos e não se volta contra os índices aplicados pelo Conselho Diretor do PASEP. Todavia, a agravada pretende o reconhecimento de falha na gestão de sua conta vinculada ao PASEP, com pedido de reparação material e moral.

Com efeito, trata-se de hipóteses específicas contidas no
Tema 1150/STJ.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo II).

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 338 do CPC, ao art. 9o, § 8o, do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003, e ao art. 10 da Lei Complementar no 26/1975, regulamentado pelo Decreto no 4.751/2003, sob o argumento de que o acórdão recorrido ignorou a sua ilegitimidade passiva.

No entanto, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

“(...)no que tange a ilegitimidade passiva, competência da justiça federal e do prazo prescricional de cinco anos, as teses suscitadas não desfrutam, da menor margem para reinterpretação, pois o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
. (destaquei e grifei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não desfruta da menor margem para reinterpretação.

A tentativa da parte de afastar a aplicação do precedente vinculante, sob o argumento de que o caso concreto exigiria a técnica do
distinguishing
, revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via eleita.

Ademais, o acórdão embargado já se manifestou, de forma implícita e suficiente, sobre a questão da responsabilidade da União, ao afirmar a legitimidade do Banco do Brasil com base na jurisprudência consolidada, o que afasta a alegada omissão.

Logo, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1895936/TO, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.150, firmou a seguinte tese:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (Grifo nosso)

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026